Tribunal: TJES
Processo: 0004519-16.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a 3 meses de detenção pelo delito do art. 307 do Código Penal, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade da busca veicular, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na abordagem policial e na busca veicular que resultou na apreensão das drogas; (ii) examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial encontra respaldo em fundadas razões, diante de informações objetivas repassadas via CIODES, identificando veículo e circunstâncias do transporte de drogas, corroboradas pelo forte odor de entorpecentes no interior do automóvel, o que confere justa causa para a busca veicular, nos termos do art. 240 do CPP.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e das diligências subsequentes, os quais confirmaram a presença do recorrente no veículo e a apreensão das substâncias ilícitas, sendo a versão da acusação corroborada por prova pericial e documental.

6. A imputação de falsa identidade também se mostra comprovada, conforme o Laudo de Perícia Papiloscópica e demais elementos constantes dos autos, os quais demonstram que o recorrente se identificou falsamente como Evanildo Guedes.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas — maconha, crack e cocaína em diferentes formas de apresentação —, conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/06. A motivação da sentença é idônea e suficiente, não havendo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial fundada em informações objetivas e corroborada por sinais perceptíveis, como odor de drogas, legitima a busca veicular, nos termos do art. 240 do CPP.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos de policiais, mesmo na ausência de interrogatório judicial do réu.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na quantidade e variedade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004519-16.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ONASSIS MONTEIRO OTTONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a 3 meses de detenção pelo delito do art. 307 do Código Penal, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade da busca veicular, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na abordagem policial e na busca veicular que resultou na apreensão das drogas; (ii) examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial encontra respaldo em fundadas razões, diante de informações objetivas repassadas via CIODES, identificando veículo e circunstâncias do transporte de drogas, corroboradas pelo forte odor de entorpecentes no interior do automóvel, o que confere justa causa para a busca veicular, nos termos do art. 240 do CPP.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e das diligências subsequentes, os quais confirmaram a presença do recorrente no veículo e a apreensão das substâncias ilícitas, sendo a versão da acusação corroborada por prova pericial e documental.

6. A imputação de falsa identidade também se mostra comprovada, conforme o Laudo de Perícia Papiloscópica e demais elementos constantes dos autos, os quais demonstram que o recorrente se identificou falsamente como Evanildo Guedes.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas — maconha, crack e cocaína em diferentes formas de apresentação —, conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/06. A motivação da sentença é idônea e suficiente, não havendo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial fundada em informações objetivas e corroborada por sinais perceptíveis, como odor de drogas, legitima a busca veicular, nos termos do art. 240 do CPP.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos de policiais, mesmo na ausência de interrogatório judicial do réu.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na quantidade e variedade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ONASSIS MONTEIRO OTTONI, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado.

A defesa, em razões recursais, aponta a nulidade do feito, em razão da ilegalidade na busca veicular que gerou a apreensão das drogas. Pugna, também, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal, relativamente ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ONASSIS MONTEIRO OTTONI
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado.

A defesa, em razões recursais, aponta a nulidade do feito, em razão da ilegalidade na busca veicular, que gerou a apreensão das drogas, razão pela qual, pugna, também, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal, relativamente ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) que no dia 04 de outubro de 2018, por volta das 18h23min, Policiais Militares, após informações anônimas de que um indivíduo estaria na posse do veículo VW/Gol, cor preta, placa MQX-5518, sendo o mesmo de propriedade de um dos responsáveis pelo tráfico de entorpecentes do Bairro Dom João Batista, neste Município, e que, na condução do citado automóvel levaria drogas para o Município de Guarapari/ES, montaram um "cerco" com as equipes da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar no "Posto de Trânsito 13", situado na Rodovia do Sol, neste Município, com objetivo de realizarem a abordagem.

Infere-se dos autos que durante o "cerco", a Guarnição Policial avistou os denunciados Giuliano Alves Marques e Evanildo Guedes, transitando pela Rodovia do Sol, Bairro Barra do Jucu, neste Municipio, com o citado veículo, ocasião em que lhes foi dada "ordem de parada". Ato contínuo, em buscas no automóvel mencionado, os Policiais Militares localizaram 03 (três) tabletes e melo de "maconha", 20 (vinte) buchas de "maconha", 01 (uma) porção de pasta base para "cocaína", 01 (um) frasco de ácido bórico", 01 (uma) porção de pedras de "crack", 0,5 kg (meio quilograma) de "pasta base", 112 (cento e doze) pinos de "cocaína" e vários pinos vazios utilizados para embalo de "cocaína"

Consta dos autos que, durante a abordagem, o denunciado Giuliano Alves Marques informou aos Policiais Militares que teria deixado uma pistola de sua propriedade sob a guarda do denunciado Caique Fernandes Jesus Oliveira e que o mesmo a teria guardado no interior da Loja "Vivicel, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1573, Bairro Garoto, neste Município.

Não obstante, a Guarnição Policial se dirigiu ao citado endereço, oportunidade em que abordou o denunciado Calque Fernandes Jesus Oliveira que se encontrava em frente à Loja "Vivicell", e, em buscas no local, encontraram, embaixo do balcão, 01 (uma) pistola, calibre 380, marca "Taurus", nº de série raspado, devidamente municiada com 11 (onze) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e 02 de comunicação conforme auto de apreensão, de constatação e Laudo Pericial de Pericial de fis. 27/28, 29/30, 34/35 e 176/179.

Pelas circunstâncias, toda substância entorpecente pertencia aos denunciados Giuliano Alves Marques e Evanildo Guedes, e era destinada à mercancia.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Em aditamento, consta a denúncia, ainda, que:

(...) no dia 04 de outubro de 2018, na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, o denunciado ONASSIS MONTEIRO OTTONI, no intuito de assegurar sua identificação, bem como confundir a instrução processual e obter vantagem em proveito próprio, atribuiu-se a identidade de EVANILDO GUEDES (fl. 25).

O acusado foi preso em flagrante em razão dos fatos descritos na Denúncia de fis. 02/04, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Visando formar juízo de certeza acerca da autoria delitiva, fora requerida Perícia Papiloscópica. Nesse sentido, o Laudo Oficial, acostado ás fis. 324/327, concluiu que as impressões digitais colhidas em nome de EVANILDO GUEDES são coincidentes com pontos característicos e morfologia de linhas correspondentes com os mesmos elementos das impressões constantes no Prontuário Civil em nome de ONASSIS MONTEIRO OTTONI

A autoria e materialidade do crime de falsa identidade encontram-se sobejamente comprovadas por meio do Laudo de Perícia Papiloscópica de fls. 324/327, APF, Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 25 e Nota de Culpa de fl. 28.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal.

A título de esclarecimento, o feito foi desmembrado em relação ao ora recorrente, tramitando em separado a ação penal relativa aos corréus Caique Fernandes Oliveira e Giuliano Alves Marques.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca veicular, que gerou a apreensão das drogas.

Sem razão.

Infere-se dos autos que os policiais militares foram acionados via CIODES de que determinado veículo estava transportando drogas, tendo sido repassadas informações objetivas relacionadas ao veículo, razão pela qual fizeram a abordagem e apreenderam os ilícitos.

Além disso, consta, ainda, que, no momento da abordagem, era possível sentir o forte odor de drogas no interior do veículo, o que motivou, também, a abordagem.

Assim, diferentemente do que alegado pela defesa, não se trata de mera apreensão decorrente de denúncia anônima, mas sim de prévio compartilhamento de informações objetivas via CIODES, com a constatação de odor de drogas no interior do veículo, no momento da abordagem.

É notória, portanto, a justa causa para a abordagem policial, tanto para a busca veicular, que se equipara à busca pessoal, regida pelo artigo 240 do Código de Processo Penal, o que afasta a pretensão absolutória, pois presentes a materialidade delitiva, além da autoria do crime.

Assim, a materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, em sede policial e, em juízo.

Por oportuno, transcrevo excerto dos aludidos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas PMES Leonardo Pereira Laporte e PMES Larissa Carvalho Caldas:

PMES Leonardo Pereira Laporte:

(...) que após informações não se recorda se foi Ciodes ou outro órgão, que uma pessoa estaria transportando certa quantidade de droga se utilizando de um veículo tipo gol salvo engano, que sendo indicada a placa de um modelo, que o veículo foi interceptado nas proximidades de santa paula no sentido Guarapari, que duas pessoas se encontravam no interior do veículo, que existia quantidade considerável de droga; que durante a operação o depoente se manteve na contenção dos elementos detidos enquanto outros policiais fizeram a busca no veiculo, que o cheiro da droga exalava no interior do veiculo sendo facilmente perceptível; que os dois elementos detidos foram entrevistados sendo passada a informação da existência de uma arma de fogo bem como o endereço encontrado, que não foi ao local indicado, tendo repassado a informação para outra VTR, tendo ocorrido o deslocamento e apreensão de uma arma, que o acusado presente identificado Caique foi conduzido a delegacia de posse da arma, que não conhecia nenhum dos elementos detidos que no momento da abordagem os dois elementos que estavam dentro do carro não opuseram resistência, que reconhecem identificada como Giuliano como sendo uma das pessoas que estavam no interior do veículo, que confirma a declaração de folhas 15/16 especificamente no que tange a abordagem do veículo e apreensão da droga bem como dos dois elementos que estavam no interior do veículo: que provavelmente quatro viaturas participaram da operação, apesar dos componentes de uma única viatura assumirem a confecção do BO dos policias.

PMES Larissa Carvalho Caldas:

(...) que se recorda da situação em que foram ao local verificar as informações, que não se recorda se diretamente participou das buscas no interior do veículo; que se recorda que sua viatura ficou aguardando o guicho; que após a leitura do 30 de folhas se recorda que ficou na contenção das vias e sinalizando para os motoristas que passassem pudessem trafegar em segurança, que reconhece sua assinatura no termo de declaração de folhas 18/20;

Por sua vez, o recorrente, não foi ouvido em interrogatório judicial, tendo sido decretada a sua revelia.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na busca veicular e, por via de consequência, na apreensão das drogas, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Noutro giro, a defesa pretende o redimensionamento da pena basilar, no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Sem razão.

A magistrada de origem fixou a pena-base em 7 anos de reclusão, em razão da quantidade e variedade das drogas, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, conforme de extrai do excerto abaixo:

Ante a análise acima precedida, tomando por base a natureza, variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas com 0 acusado [04 (quatro) porções de fragmentos vegetais, envoltos individualmente por fita adesiva, de tetrahldrocannablnol (THC), popularmente conhecido como MACONHA, com massa total de 2.915,0kg (dois quilos, novecentos e quinze gramas); 20 (vinte) porções de fragmentos vegetais, envoltos por plástico, de tetrahidrocanabinol (THC), popularmente conhecido como MACONHA, com massa total de 481,5g (quatrocentos e oitenta e um gramas e cinco decigramas); 01 (uma) porção de substância em pedra, de cor bege, envolta por plástico, de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como CRACK, pesando ao todo 100,1g (cem gramas e um decigrama); 01 (uma) porção de substância em pedra, de cor bege, envolta por fita adesiva, de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando ao todo 638,7g (seiscentos e trinta e oito gramas e sete decigramas); e 112 (cento e doze) porções de substância em pó, de cor branca, contidas individualmente em pequenos recipientes plásticos, de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando ao todo 150,0g (cento e cinquenta gramas)], conforme preceitua o alt. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fetos.

Logo, a exasperação da pena basilar revela-se devidamente justificada, pela quantidade e variedade das drogas, não havendo necessidade de reparados na primeira fase do processo dosimétrico, nem nas demais, após a análise de ofício.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.